Tribunal: TJES
Processo: 0007787-76.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007787-76.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

APELADO: MOACYR ROSA FILHO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENCHENTE. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. OMISSÃO DO ENTE MUNICIPAL. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. REDUÇÃO DO DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A responsabilidade do Estado relativa à omissão ante o dever de agir pressupõe a existência de imprudência, imperícia, negligência ou ainda dolo, de forma que a responsabilização ocorrerá com fundamento na teoria subjetiva. 2) O Município é responsável pela construção e manutenção das redes coletoras de águas pluviais nas áreas públicas e as fotografias e laudo da Defesa Civil (fl. 158/161) demonstram a falha do serviço público prestado. 3) É incontroverso que o serviço de limpeza de bueiros não estava sendo efetuado pelo município, o que ocasionou o agravamento da inundação, conforme descrito no parecer técnico da defesa civil (fl.56). 4) Os novos móveis adquiridos são exatamente os mesmos móveis descritos no relatório da defesa civil (fl. 55) como móveis perdidos com a enchente. 5) Este egrégio Tribunal teve a oportunidade recente de analisar caso semelhante, tendo considerado razoável a fixação do valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por autor. Tal valor é razoável, também, para o presente caso, sendo esse o valor fixado para a indenização por danos morais, cumprindo suas funções, punitiva, educativa e preventiva. 6) Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
,
contra
sentença (ID 4772120 - fls. 230/233), proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus, que em sede de Ação Obrigação de Fazer c/c Indenização por danos materiais e morais, ajuizada por
MOACYR ROSA FILHO
, em face da
apelante,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (
ID 4772120 - fls. 234/240
), o apelante pretende a reforma aduzindo para tanto que: i) o alagamento ocorreu em razão das forte chuvas ocorridas na região, não havendo que se falar na responsabilidade civil do município; ii) não restou demonstrado a quantificação exata em relação aos danos materiais sofridos; e, iii) o valor fixado a títulos de danos morais foi exorbitante.

Ausente contrarrazões recursais conforme consta na certidão de ID 4772123.

Em síntese, consta dos autos que em 07/05/2017, o imóvel do autor foi completamente inundado e alguns dos seus pertences perdidos, em razão de fortes chuvas que assolaram a região. Afirma o autor que a água apenas invadiu seu imóvel em razão da desídia estatal, uma vez que o ente público deixou de realizar a manutenção e limpeza da região, o que culminou no acúmulo de resíduos e consequentemente no entupimento de bueiros e obstrução da galeria pluvial, decorrente do acúmulo de resíduos.

Em razão do ocorrido, alega ter sofridos danos materiais e morais, tendo em vista que além de ter perdido grande parte dos seus pertences, a residência foi consideravelmente afetada.

Após regular trâmite processual, o douto magistrado proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
“i) CONDENAR o Município de São Mateus a indenizar MOACYR ROSA FILHO, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ), e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do arbitramento (súmula 362 do STJ); ii) CONDENAR o Município de São Mateus a indenizar MOACYR ROSA FILHO, no valor de R$ 26.975,00 (vinte e seis mil, novecentos e setenta e cinco reais) a título de danos materiais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do alagamento narrado na exordial (súmula 43 do STJ).”
(ID 4772120 - fl. 233)

Pois bem.

De saída, destaco que o Estado pode causar danos a terceiros, seja por sua ação ou omissão.

Tratando-se de conduta omissiva, é necessário verificar se a omissão representou ou não o fato gerador da responsabilidade, haja vista que nem toda omissão estatal traduz descaso do Estado no cumprimento de seus deveres legais.

Destarte,
apenas quando o Estado se omitir diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano, é que poderá ser responsabilizado civilmente e estará obrigado a reparar os danos havidos.

Interessante anotar, a respeito, os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar ao evento lesivo. Deveras, caso o Poder Público não estivesse obrigado a impedir o acontecimento danoso, faltaria razão para impor-lhe o encargo de suportar patrimonialmente as consequências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E, sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora do particular possa haver) que não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a norma que o constituía em dada obrigação (dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de responsabilidade subjetiva. Não bastará, então, para configurar-se responsabilidade estatal, a simples relação entre ausência do serviço (omissão estatal) e o dano sofrido.”
(Curso de Direito Administrativo, 28ª ed. Ed. Malheiros: São Paulo, 2011, p. 1021).

Com efeito, a responsabilidade do Estado por condutas omissivas pressupõe o dever legal de agir de seus agentes que, desatendendo à imposição legal, não agem.

Dessa omissão resulta o dano ao particular, sendo, por essa razão, entendida como uma conduta ilícita.
Apenas haverá responsabilidade civil do Estado, portanto, quando presentes os elementos que caracterizam a culpa
.

Assim, a responsabilidade do Estado relativa à omissão ante o dever de agir pressupõe a existência de imprudência, imperícia, negligência ou ainda dolo, de forma que a responsabilização ocorrerá com fundamento na teoria subjetiva.

Na espécie, de acordo com os documentos acostados à inicial, especialmente as fotos de fls. 57 e 163, no dia 07/05/2017, ocorreu uma
forte chuva em São Mateus,
que ocasionou a enchente vista nas fotografias,
inundando a casa do autor.

Pelas fotos,
é possível constatar que a residência do autor foi em parte destruída com a invasão da água da enchente
na referida data (fl. 159).

Note-se que
o Município é responsável pela construção e manutenção das redes coletoras de águas pluviais nas áreas públicas e as fotografias e laudo da Defesa Civil (fl. 158/161) demonstram a falha do serviço público prestado
.

Ainda que se reconheça a incidência pluviométrica excessiva daquele dia, não se pode excluir a responsabilidade da Administração Pública.

Ademais,
é incontroverso que o serviço de limpeza de bueiros não estava sendo efetuado pelo município, o que ocasionou o agravamento da inundação, conforme descrito no parecer técnico da defesa civil (
fl.56).

Desse modo, pode-se concluir que
houve falhas por parte da Municipalidade, uma vez que foi negligente em tomar as medidas necessárias e preventivas para evitar a enchente de grandes proporções.

Por certo que, considerando que a chuva tenha sido volumosa, há evidência de que o Município não cumpriu seu dever, havendo falha na prestação de serviço, levando ao reconhecimento da responsabilidade subjetiva do ente público.

Ressalta-se, ainda, que as fotografias anexadas à inicial (fls. 158/161) demonstram a residência alagada, com os evidentes prejuízos materiais experimentados.

Portanto,
caracterizada está a omissão da requerida
, pois não forneceu os meios de prevenção ou minimização do evento danoso, não havendo que se falar com caso fortuito ou força maior.

Neste sentido colaciono os julgados:

RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO.
Alagamento da residência dos autores por conta de enchente. Dever específico de realizar trabalhos para evitar enchentes previsto no art. 60 da LCM nº 277/06. Omissão negligente da Administração Municipal Ré que não se desincumbiu de provar a ocorrência de força maior, que interromperia o nexo causal.
Danos materiais comprovados, mas em patamar inferior ao requerido na inicial por conta da duplicidade em relação aos materiais e mão-de-obra necessários à pintura do imóvel. Danos morais fixados em R$ 12.000,00 para cada autor com fundamento em precedentes da Câmara. Sucumbência dos autores em parte mínima. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; AC 1005664-93.2022.8.26.0302; Ac. 17174998; Jaú; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez; Julg. 22/09/2023; DJESP 29/09/2023; Pág. 3332)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL.
Enchente que atingiu residência e provocou danos de grande monta ao imóvel e a pertences pessoais. Chuvas extraordinárias que não foram a única causa do alagamento.
Autorização para construção de loteamento situado abaixo do nível do Ribeirão dos Meninos e com lençol freático quase superficial, apesar de parecer desfavorável de órgão municipal.
Ato omissivo, responsabilidade subjetiva. Necessária a existência de culpa, que, no caso, foi comprovada. Além disso, há provas de que as Estações Elevatórias de Drenagem não funcionaram no dia do evento. Configurada falha no serviço. Devida a indenização por danos materiais e morais.
Todavia, no que concerne ao
quantum
indenizatório, este deverá ser reduzido à metade em vista da causa concorrente de força maior relatada acima. Sentença de procedência. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; APL-RN 1023933-78.2019.8.26.0564; Ac. 17009566; São Bernardo do Campo; Sétima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Magalhães Coelho; Julg. 02/08/2023; DJESP 09/08/2023; Pág. 2525)

No tocante à quantificação dos danos materiais
, consigno que as notas de aquisição de móveis adquiridos após a enchente são aptas a demonstrar a extensão dos prejuízos sofridos, até porque pode se constatar que
os novos móveis adquiridos são exatamente os mesmos móveis descritos no relatório da defesa civil (fl. 55) como móveis perdidos com a enchente.

Logo, entendo que
as notas apresentadas pelo autor, às fls. 38/42 são aptas a demonstrar a quantificação do prejuízo sofrido,
razão pela qual, mantenho o valor fixado pelo douto magistrado.

Por fim, no tocante ao valor do dano moral, ressalto que este egrégio Tribunal teve a oportunidade recente de analisar caso semelhante, tendo considerado razoável a fixação do valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por autor. Tal valor é razoável, também, para o presente caso, sendo esse o valor fixado para a indenização por danos morais, cumprindo suas funções, punitiva, educativa e preventiva.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – BARRAGEM DA LAGOA JUPARANÃ – TRANSBORDO – ALAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE PLANO DE ESCOAMENTO/VAZÃO DAS ÁGUAS DA LAGOA – DANO AMBIENTAL – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – VÍNCULO COM O ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA/MG – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO NÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS APELANTES – TEORIA DO RISCO INTEGRAL – REDUÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Conforme já amplamente debatido por esta Corte Estadual, restou decidido, ao contrário do que sustentam as apelantes, que não há responsabilidade do ente municipal pelos fatos descritos nos autos e, consequentemente, inviável a sua denunciação da lide. Entende este Tribunal que o ajuizamento da ação civil pública popularmente nominada de “ACP LINHARES” na qual foi concedida medida liminar para determinar a construção emergencial do barramento no Rio Pequeno, em conexão com a Lagoa Juparanã, decorre direta, única e exclusivamente do fato originário (rompimento da barragem de Fundão), de responsabilidade exclusiva das empresas apelantes. 2. As partes atingidas por danos ambientais são consideradas consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. Logo, considerando que a ora apelada foi vítima de dano ambiental, uma vez que as águas que escoaram da Lagoa Juparanã e alagaram sua residência continham rejeitos de mineração de ferro, próprios da atividade econômica desempenhada pelas apelantes, rejeita-se a alegação de que não são aplicáveis as regras do CDC ao caso em tela. 3. Esse E. Tribunal vem reiteradamente decidindo que é incontroversa a responsabilidade objetiva das ora apelantes pelo ato ilícito consubstanciado no rompimento da barragem de rejeitos de mineração em Mariana/MG e que acabou causando o seu despejo no Rio Doce, de modo que devem responder não somente pelos danos decorrentes do rompimento propriamente dito, mas também pelo alagamento causado em razão da construção de barragens que visavam impedir a contaminação da Lagoa Juparanã por tais rejeitos. Por conseguinte, não há como afastar a responsabilidade objetiva e solidária pelo dano ocasionado, que, assim, deve afetar todos os agentes (poluidores diretos e indiretos) que obtiveram proveito da atividade que resultou em lesão ao meio ambiente, cujo fundamento encontra previsão na Teoria do Risco Integral. 4. Em que pese o inconformismo das apelantes e até mesmo o lapso temporal havido entre o desastre ocorrido em Mariana/MG e a enchente na comunidade de Patrimônio da Lagoa Juparanã, não há como afastar o nexo de causalidade entre os eventos que se sucederam. Ainda que a apelante Samarco tenha construído a barragem da Lagoa por força de decisão judicial, cabia à mesma, igualmente, adotar as devidas providência para controle do volume de água com vistas a evitar, justamente, o transbordo ou o rompimento da barragem. Por conseguinte, conclui-se que a tragédia ocorrida em Mariana/MG é que exigiu a construção da citada barragem, cujo transbordo, como visto, contribuiu de forma direta e decisiva para a ocorrência da enchente na comunidade que habitava o seu entorno. 5. A apelada obteve êxito em demonstrar o efetivo prejuízo sofrido por meio das fotografias acostadas à inicial, sendo possível concluir que os danos causados à sua residência ultrapassaram o mero aborrecimento, especialmente porque apesar de sua casa não ter sido diretamente inundada, conviveu com mau cheiro, mofo, mosquitos e outros vetores oriundos da água represada.
6. No tocante ao valor do dano moral arbitrado na origem, esse Tribunal, em situações similares, vem sistematicamente reduzindo o montante fixado. Para tanto, tem-se considerado que o valor da condenação destoa das peculiaridades do caso concreto, sobretudo quando se considera que, a despeito da situação retratada, não houve necessidade de abandono da residência ou mesmo de remoção da apelada de sua casa e nem tampouco outros fatores aptos a gerarem maior risco. Assim, acompanhando a jurisprudência desta Corte Estadual, reduz-se o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
atualizada desde o evento danoso por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), exclusivamente pela SELIC. 7. Recursos parcialmente providos. (TJES; AC 0005961-03.2018.8.08.0030; Des. Rel. SERGIO RICARDO DE SOUZA, Terceira Câmara Cível; Publ. 28/09/2023)

Por todo o exposto
conheço
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais devido ao apelado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Deixo de aplicar a regra prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, por ter sido parcialmente provido o apelo.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/10/2023 às 17:44:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48101820102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR